Tribunal: STF
Processo: HC 235227
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thaise Oliveira Rodrigues em favor de Nicolas Antonio Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 841.012/SC , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 9)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Alega que o magistrado singular constatou que não havia provas suficientes para a condenação, entretanto, o acórdão de apelação optou pela condenação do paciente. (p. 2)



    Sustenta que “o paciente foi avistado, sem drogas, armas, rádio comunicador, absolutamente nada ilícito em seu poder ou próximo a ele.” (p.3)



    Aduz que a condenação se lastreou apenas nos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na investigação e na teoria de que o local era conhecido por ser ponto de venda de drogas.(p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja seja absolvido o paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trecho pertinente do ato coator:



    “No caso em análise, a Corte estadual justificou a condenação com os argumentos que seguem (fls. 68-75, grifei):



    ‘Razão assiste ao apelante. Isso porque se verifica que a materialidade está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 1), do boletim de ocorrência (fls. 21-22), do auto de exibição e apreensão (fl. 23), do laudo pericial (fls. 87-89), bem como da prova oral colhida. A autoria de todos os apelados, do mesmo modo, ficou devidamente evidenciada, por meio dos depoimentos colhidos na instrução criminal que, aliados aos demais elementos probantes, fornecem a necessária certeza de que os apelados perpetraram a conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Policial Militar Jonathan Silva, na fase policial, relatou que adentraram a Rua Francisca Inês da Costa por ser um ponto conhecido pelo tráfico de drogas e, ao avistarem três individuos em atitude suspeita, porquanto dois deles estavam escondendo algo no chão onde eles estavam, abordaram os individuos, encontraram R$ 130,00 (cento e trinta reais) em notas miúdas com o apelado Nicolas e enterrado na areia onde eles estavam 27 (vinte sete petecas) de substância semelhante à cocaína, in verbis (fl. 3): [...] Sob o crivo do contraditório, o policial corroborou integralmente sua versão, acrescentando que os apelados já eram conhecidos pela prática de tráfico de drogas na região e que, ao chegarem perto dos indivíduos, o apelado Nicolas ficou em pé e os outros dois abaixaram-se, sendo que, na abordagem, foi encontrado embaixo de um monte de areia, no local onde viram eles abaixados, 27 (vinte e sete) petecas de "cocaína" embaladas individualmente, consoante se extrai (mídia fl. 181): [...] Da mesma forma, o policial militar Evandro dos Anjos, tanto na fase policial quanto judicial (fl. 4 e mídia fl. 181, grifo nosso), relatou que participou da abordagem aos apelantes, que entraram no local dos fatos porque já era conhecido pela prática do tráfico de drogas e avistaram os apelantes em atitude suspeita, estavam mexendo na areia, ao os abordar o apelado Nicolas estava com quantia em dinheiro fracionada e o apelado Diógenes estava com as mãos sujas de areia. Ao procurarem na areia, localizaram 27 petecas de "cocaína" fracionada. Declarou, ainda, que os três são conhecidos no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que um deles, inclusive, tinha acabado de ser solto. Verifica-se que os três policiais que participaram da abordagem relataram que os apelantes foram abordados, em local conhecido pela prática da narcotraficância, trazendo consigo 27 (vinte e sete) porções individualizadas da droga conhecida como "cocaína" e quantia monetária em pequenas notas, tanto que foram uníssonos e coerentes ao descrever que o apelado Nicolas estava de pé enquanto os outros dois estavam agachados mexendo na areia, local em que o entorpecente foi apreendido. O policial Evandro ainda declarou que o apelado Diógene estava, inclusive, com as mãos sujas de areia quando foi detido. Mister ressaltar que se trata de ignomínia aos policias militares a alegação de que seus depoimentos, mesmo que respaldado pelas demais provas colhidas nos autos, não são suficientes para sustentar o édito condenatório. Ao revés, seria incoerente, dentro da ordem jurídica, o Estado autorizar o agente a atuar na repressão de crimes e segurança da sociedade – conforme preceitua o art. 144, §§ 5º e 6º, da Costituição Federal – e, posteriormente, afastar a credibilidade probatória de seus depoimentos, ainda mais quando corroborados pelos demais elementos de convicção. In casu, dessume-se que as declarações dos policiais revelam a sequência dos acontecimentos, de modo a fornecer elementos convincentes quanto à prática do comércio ilícito realizado pelos apelantes. [...] Em outras linhas, o argumento defensivo de inexistência de elementos suficientes para determinar a autoria do delito de tráfico de drogas não se sustenta. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes (27 porções da droga "cacaína" embaladas individualmente – termo de apreensão à fl. 23) – e de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em notas pequenas) aliada aos depoimentos prestados pelos policiais, dando conta de que a droga foi apreendida enterrada na areia próxima aos apelados e que viram dois dos apelados enterrarem a droga no local, revelam o acerto na imputação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.’ 



    Pelos trechos anteriormente transcritos, verifico que a Corte de origem, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”(eDOC 10, p. 2 - 4)



    Percebe-se, portanto, que o acórdão condenatório se baseou em elementos concretos do caso, não apenas em alegações dos milicianos.



    Ademais, como bem destacado pelo STJ, a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.



    No caso, para se entender pela insuficiência da prova utilizada para a condenação, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável neste âmbito. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente